Tribunal: TJDFT
Processo: 0703066-90.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO DE DANOS. EVENTO DANOSO DE RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REQUISITOS. DANO. NEXO DE CAUSALIDADE. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ART. 373, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇAO DE FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. ONUS DAS PARTES. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VERIFICADO. DESCONTO DE VERBA ALIMENTAR. DANO MORAL. QUANTUM. DEVER DE RESSARCIR. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. INOCORRENCIA.

1. Equipara-se a consumidor a vítima de evento danoso causado em relação de consumo, segundo art. 17 do Código de Defesa do Consumidor.

2. Estando a relação jurídica sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos, materiais ou morais, causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, exceto quando comprovado que o serviço não apresentou defeito ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros nos termos do art. 14, do CDC.

3. Neste sentido, a responsabilidade civil decorrente de relação de consumo é de natureza objetiva, não dependendo de culpa para sua ocorrência, possuindo como requisitos apenas a comprovação do dano, a prestação de serviço defeituoso e o nexo de causalidade entre o dano e os defeitos relativos à prestação do serviço.

4.O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos dos direitos da parte adversa.

5. O artigo 373, inciso II, do CPC, impõe ao réu o ônus de produzir prova quanto à existência de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, não obstante, o réu/apelante não trouxe aos autos qualquer documento capaz comprovar suas alegações, de modo a desconstituir a alegação do autor.

6. No caso dos autos, não há como comprovar a autenticidade da assinatura aportada no contrato de cartão de crédito consignado, ônus que caberia à parte ré. Assim sendo, a recorrente não logrou êxito em comprovar a contratação do empréstimo, furtando-se ao que determinado no art. 373, II, do CPC.

7. Evidenciada a falha da prestação do serviço, não tendo o banco réu demonstrado ter tomado as cautelas mínimas necessárias no ato da contratação e de cobrança indevida, que alcançou verba alimentar do consumidor, e restando comprovada a relação causal entre a conduta ilícita do banco réu e o dano experimentado pela parte requerente, surge, consequentemente, o dever de indenizar.

8. A fixação da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e atender o caráter punitivo e pedagógico do provimento jurisdicional e atentar, todavia, à condição econômica do causador do dano, sendo suficiente a fazer com que ele, doravante, adote as necessárias medidas a prevenir condutas ilícitas.

9. Para que seja devida a repetição de indébito, de forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor é necessária a caracterização de má-fé da fornecedora de serviços, assim, não havendo nos autos demonstração de má-fé da ré, não há que se falar em dever de restituição em dobro dos valores pagos.

10. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.